Tribunal: TJPA
Processo: 0800373-18.2020.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800373-18.2020.8.14.0103

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: LAINE LOPES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800373-18.2020.8.14.0103

COMARCA DE ORIGEM: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

AGRAVADA: LAINE LOPES DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, DO CPC. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor da multa cominatória, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a abusividade do cancelamento de plano de saúde sem prévia notificação e condenou as rés ao pagamento de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a decisão monocrática deve ser reformada, diante das alegações de ilegitimidade passiva da operadora e de licitude do cancelamento do plano de saúde por inadimplência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem impugnar de forma específica os fundamentos adotados, notadamente a ausência de notificação prévia exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da responsabilidade solidária entre operadora e administradora de plano de saúde, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

5. O cancelamento unilateral do plano, sem a devida notificação do consumidor até o 50º dia de inadimplência, configura prática abusiva, sendo ilegítima a tentativa de transferir a responsabilidade a terceiro integrante da cadeia de consumo.

6. Inexistindo argumentos novos ou aptos a infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno que se limita à reiteração das razões recursais, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não autoriza sua reforma.

2. A operadora de plano de saúde responde solidariamente com a administradora pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

3. É ilegal o cancelamento de plano de saúde por inadimplência sem prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 31987553) interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
. contra decisão monocrática (ID 31353171) que, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, conheceu da apelação (ID 11991680) e lhe deu parcial provimento, apenas para reduzir o valor da multa por descumprimento da liminar, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a abusividade do cancelamento do plano de saúde da parte autora, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta a agravante, em síntese, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelos fatos narrados seria exclusiva da administradora de benefícios, bem como a inexistência de ato ilícito, defendendo a regularidade do cancelamento do plano em razão da inadimplência da consumidora.

Contrarrazões apresentadas (IDs 32370109 e 32938945), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

MÉRITO

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática agravada foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, circunstância que autoriza o julgamento unipessoal do recurso.

No caso, verifica-se que a agravante não apresenta argumentos novos, limitando-se à reiteração das mesmas teses já deduzidas na apelação, quais sejam: (i) ilegitimidade passiva e (ii) regularidade do cancelamento do plano de saúde.

Todavia, tais alegações foram devidamente enfrentadas na decisão agravada, especialmente no que se refere à responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo e à ilegalidade do cancelamento do plano sem notificação prévia.

Com efeito, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que participam da cadeia de prestação de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo possível à operadora eximir-se de responsabilidade sob o argumento de atuação de terceiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo a responsabilidade solidária entre operadora e administradora de plano de saúde. Nesse sentido:

“(...)
a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação
(...)” (STJ, AREsp 2.646.591, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/12/2024).

No que tange ao cancelamento do plano, restou devidamente consignado que a rescisão unilateral ocorreu sem a observância da exigência legal de notificação prévia, prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, o que torna a conduta abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento no sentido de que é abusiva a rescisão unilateral do plano de saúde quando não precedida da devida notificação do consumidor para purgação da mora. Nesse sentido:

“(...)
é abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem a prévia notificação do consumidor
(...)” (STJ, AgInt no AREsp 2.142.481/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 01/03/2024).

Importante destacar que a mera cobrança de mensalidades ou envio de boletos não se confunde com a notificação formal exigida para a purgação da mora.

Dessa forma, o fundamento central da decisão agravada – consistente na ausência de notificação prévia – permanece íntegro e não foi especificamente impugnado pela agravante, o que evidencia a inadequação do recurso.

O agravo interno, como cediço, não se presta à rediscussão da matéria já decidida, sendo indispensável a demonstração de erro na decisão agravada, o que não ocorreu no presente caso.

Diante da ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Mantém-se a verba honorária fixada, inexistindo hipótese de majoração, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Advirta-se a parte agravante de que a interposição de novo recurso manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/05/2026